Tribunal: TJDFT
Processo: 0718603-70.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718603-70.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEISY MELO DE MEDEIROS APELADO: ODONTOPREV S.A. D E S P A C H O A ementa do julgamento do presente recurso foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico - DJe em 18/05/2022. Na petição de ID 35883308, a ODONTOPREV S.A. noticia o pagamento da condenação e requer a extinção do feito com fulcro no art. 924 e seguintes do CPC. Considerando o julgamento já realizado e a necessidade de se verificar a satisfação da obrigação antes da extinção, aguarde-se o prazo recursal e, após, certifique-se o trânsito em julgado. Em seguida, encaminhem-se aos autos ao d. Juízo de origem para as providências que entender pertinentes. Publique-se. Brasília, 8 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator